Tribunal: TJES
Processo: 0006843-37.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006843-37.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO CORREA ATAIDE CALDEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006843-37.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO CORREA ATAIDE CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART
IGO

33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA ORIGEM LÍCITA.
INVIABILIDADE
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
. A restituição da quantia apreendida em poder do recorrente só seria possível com a apresentação de prova de sua origem lícita e comprovação de que o dinheiro não é proveniente do tráfico de drogas, o que não restou demonstrado nos autos, tornando inviável o acolhimento do pleito.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006843-37.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO CORREA ATAIDE CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
THIAGO CORREA ATAIDE CALDEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 02 (dois) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de maio de 2020, o denunciado, de forma livre e consciente, juntamente com JOÃO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, praticava o tráfico de drogas no Bairro Parque das Gaivotas.

Conta a peça pórtica, que J0ão Vitor e Thiago realizavam o tráfico juntos, enquanto o primeiro ficava com as drogas que seriam entregues, o segundo ficava com o dinheiro oriundo do comércio. Foram encontradas com João Vitor 41 buchas de maconha, 1 pino de cocaína e 1 pedra de crack, enquanto Thiago trazia consigo a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie, dinheiro originário do comércio ilegal de entorpecentes, considerando que todo o material apreendido encontrava-se preparado para a venda, apesar de sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e a restituição do valor apreendido.

Pois bem.

A

materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão n° 403.3.20754/2020, pelo boletim unificado n° 42250629, pelo laudo de exame químico n° 3874/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a autoria delitiva restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que no dia dos fatos estava fazendo serviço de banco para comerciantes e que o dinheiro apreendido destinava-se a realização de três depósitos bancários. No entanto, não soube dizer quem eram os donos da quantia, nem pra quem seriam feitas as transferências bancárias.

Entretanto, as declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da ocorrência demonstram a prática delitiva por parte do apelante.

Os policiais militares Fábio Souza Melo e Gleydson Morais da Silva confirmaram em juízo as informações prestadas na esfera policial, relatando que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, dando conta de que avistaram os denunciados em atitude suspeita, em local de intenso tráfico de drogas e que durante a abordagem, Thiago contou que receberia a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) e 01 bucha de maconha para transportar e entregar o dinheiro arrecadado até o Terminal de Carapina, confirmando que o montante era proveniente do comércio ilegal de entorpecentes.

Com o excerto acima transcrito, percebe-se que os militares descreveram o momento da prisão do recorrente, esclarecendo que o dinheiro apreendido em seu poder tinha relação direta com as drogas apreendidas com João Vitor, sendo proveniente da venda dos referidos entorpecentes, sendo João Vitor responsável pela “pista” e Thiago pela guarda e transporte do dinheiro arrecadado com o movimento do dia.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Finalmente, em relação à devolução da quantia apreendida, entendo que deve ser precedida de prova cabal de sua origem lícita, o que não ocorreu no caso em análise.

Sobre o tema:

“
[...
] "A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória" (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe de 29/03/2021). [...] (AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.